Tribunal: TJSP
Processo: 0035983-09.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil – Danos decorrentes de queda em passeio público – Sentença de parcial procedência mantida, com recomendação de afastamento da incidência da Lei n. 11.960/09, declarada parcialmente inconstitucional por arrastamento pelo pleno do STF, nas Adins n.s . 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade civil – Danos decorrentes de queda em passeio público – Sentença de parcial procedência mantida, com recomendação de afastamento da incidência da Lei n. 11.960/09, declarada parcialmente inconstitucional por arrastamento pelo pleno do STF, nas Adins n.s . 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e Recurso Extraordinário representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810/STF – Reforma parcial do V. Acórdão que negou provimento aos recrusos para adequá-lo aos paradigmas.